Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. COMPANHEIRA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. PORTARIA DA VEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
2. Não há ilegalidade na edição de Portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, incluídas aí a eleição de regras e critérios para a visitação dos presos, vez que se encontram entre as atribuições do juiz de execução penal a adoção de medidas de caráter administrativo.
3. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas formulado pela companheira do interno, que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, a teor do disposto no art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP. Precedentes.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.